Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009168-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DAMASCENO JUNIOR - CPF: 667.108.711-34 (AGRAVANTE), PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA - CNPJ: 29.508.836/0001-83 (AGRAVADO), COMERCIO ELETRONICO OM - EIRELI - ME - CNPJ: 21.879.906/0001-06 (AGRAVADO), MARCEL MAFRA BICALHO - CPF: 066.972.516-11 (AGRAVADO), TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN - CPF: 059.076.999-57 (AGRAVADO), HAMILTON DOS SANTOS ROSA - CPF: 110.996.619-94 (AGRAVADO), DEUSIANE DE SOUSA PAULA - CPF: 011.639.832-92 (AGRAVADO), D DE SOUSA PAULA - ME - CNPJ: 17.037.899/0001-10 (AGRAVADO), ARIVAN SILVEIRA - CPF: 437.354.791-20 (ADVOGADO), NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA - CPF: 003.138.091-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES BACENJUD – MEDIDA SATISFATIVA – DECISÃO MANTIDA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela pretendida consiste apenas em medida que assegura ao final da lide o efetivo cumprimento da decisão, vez que é público e notório que os demandados são processados em todo território nacional em decorrência de sucessivos golpes aplicados. Apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que não está demonstrada a real probabilidade do direito tampouco o efetivo risco de prejuízo irreparável, haja vista que a pretensão em sede de tutela de urgência consiste em bloqueio de valores embasado em ação de rescisão de contrato. Tal ação demanda por certo, a necessária instrução probatória e não pode ser embasada somente sobre a quantidade de ações que vem a sofrer os agravados, bem como sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório para se apurar os fatos. A medida pretendida se mostra em caráter satisfativo, vez que o bloqueio somente poderá ocorrer se comprovada, eventualmente, a responsabilidade dos agravados, mediante a angularização processual e não somente para assegurar o fim do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021